Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739625-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALISSON JUNIOR LUIZ NEVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de WALISSON JUNIOR LUIZ NEVES DO NASCIMENTO, consistente em impedir a alienação do veículo sem a prévia autorização judicial. Sustenta o desacerto do ato agravado, invocando o Decreto-Lei n. 911/1969, que consolida a posse plena e propriedade do veículo nas mãos do credor logo após decorrido o prazo de purga da mora, o que autoriza a venda do bem independentemente de autorização judicial. Relata que a hipótese dos autos se enquadra perfeitamente aos ditames legais, pois o devedor foi notificado da mora e deixou transcorrer o prazo de quitação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o agravante a retirar o veículo do Distrito Federal e aliená-lo, independentemente de autorização judicial. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão para afastar o óbice de retirada do veículo do DF e necessidade de autorização judicial prévia para alienação. Preparo regular no ID 19498015. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra as restrições impostas à consolidação da posse e propriedade do veículo em seu nome, acaso efetivada a liminar deferida de busca e apreensão do bem. Vislumbro que a matéria pode ser retratada em sede de agravo de instrumento, conforme mitigação da regra do art. 1.015 do CPC pelo STJ, ao julgar o REsp 1.696.396/MT pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), devido ao ônus a ser suportado pelo credor em discutir o pleno domínio do bem somente em recurso de apelação. Ainda nesse contexto, tenho que se faz presente o requisito da urgência, uma vez que o credor está impedido de sair com o veículo do Distrito Federal e de aliená-lo até ulterior deliberação, e não apenas após prévia comunicação ao juízo. Neste aspecto, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pois a determinação judicial viola os ditames do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao limitar, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem. Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO. LIMINAR DEFERIDA E EFETIVADA. PRAZO PARA PURGA DA MORA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. DECISAO REFORMADA EM PARTE. 1. O agravante falece de interesse recursal ao impugnar o prazo para purga da mora determinado pelo juiz a quo, haja vista que o prazo que restou conferido a ré/agravada conta-se da execução da liminar, e não do término do período destinado à resposta, como faz crer o recorrente em suas razões. 2. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 3. Decisão judicial que limita, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem viola os ditames do referido artigo. 4. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1252230, 07020100920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO DE USUFRUTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1186231, 07056358520198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso se funda no entendimento pacífico deste colegiado sobre o tema, ao passo em que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste-se na perda do valor econômico do bem ao longo do tempo, bem como impõe ao credor fiduciário despesa não programada com a guarda e depósito do bem quando esse já sofre os efeitos da inadimplência do agravado. Frise-se que se trata de demanda ajuizada em abril de 2019, que tem por objeto a cédula de crédito bancário n. 0141176952, firmada em agosto de 2018, tendo o requerido/agravado efetuado o pagamento de uma única parcela das 48 (quarenta e oito) contratadas, conforme aponta a documentação juntada aos autos de origem, a demonstrar o longo período em que o agravante vem suportando a inadimplência do agravado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para autorizar o agravante a exercer seu pleno direito sobre o veículo após o prazo da purga da mora. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 15:16:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator